Tribunal: TJMT
Processo: 1044906-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044906-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRENTE), SEBASTIANA DA COSTA HOSCHER BARALDI - CPF: 535.799.761-68 (RECORRIDO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044906-72.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido
:
MUNICIPIO DE ITANHANGA
.

Recorrida/Recorrente
:
SEBASTIANA DA COSTA HOSCHER BARALDI.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23/05/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
-
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGA – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No
23/2009
- TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO DAS FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 –
PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No
1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04) –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021
– FIXAÇÃO DE OFÍCIO
–

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 202478207, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 25/08/2018 a 30/07/2022.

Ainda, determinou que os valores fossem acrescidos de correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE), e juros moratórios desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Dessa sentença recorreram a demandante e o demandado, aquela objetivando a concessão do pagamento dos 15 (quinze) dias de férias faltantes, além

do terço constitucional, conforme cálculos apresentados, enquanto a parte reclamada, em suas razões recursais, alega
:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2) O adimplemento dos 15 dias de recesso/férias;

3) Não cabimento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso;

4) Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo demandado. A reclamante apresentou contrarrazões no id. 202478224
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370 do CPC preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.
No caso concreto, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral.

De acordo com a petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal e ocupa o cargo de Professora.

Afirma que a Lei Complementar no 23/2009, vigente até 02/03/2022, assim como a Lei Complementar no 120/2022, garantem aos professores 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme o calendário escolar, distribuídos em 15 (quinze) dias no final do primeiro semestre e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

Aduz que sempre gozou suas férias com o recebimento do terço constitucional previsto na Constituição Federal de 1988, art. 7o, XVII, somente incidente sobre 30 (trinta) dias.

Diante disso, pleiteia a
concessão do pagamento dos 15 (quinze) dias de férias faltantes, além do terço constitucional sobre tal período
, que não foi realizado pelo reclamado.

A Lei Complementar no 23/2009, que vigorou até 02 de março de 2022 e versava sobre a reestruturação do Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público do Município de Itanhangá – MT, em seu artigo 51, prelecionava:

Art. 91. Os profissionais de Educação em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência
, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 3o De acordo com o artigo 7o da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 30 dias de férias será acrescido 1/3 (um terço)
(grifei)

Já a Lei Complementar no 120/2022, que atualmente dispõe sobre a reestruturação plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação básica do sistema público de ensino do município de Itanhangá/MT, em seu artigo 53, preleciona:

Art. 53. Os profissionais da Educação Básica do sistema público de ensino do Município de Itanhangá em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, conforme abaixo:

I -
45 (quarenta e cinco) dias para os servidores ocupantes do cargo de professores em efetivo exercício das atividades do cargo
, a ser concedida durante o recesso escolar e ao término do calendário escolar;

(...)

Art. 54. Será pago aos Profissionais da Educação Básica vinculados a esta Lei Complementar, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração do servidor, correspondente ao período de férias que tiver direito, conforme previsto no inciso I e II do art. 53, nos termos do art. 7o, XVII da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
(grifei)

Logo, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7o, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Desse modo, constata-se que a lei infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Ademais, o

Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Mato Grosso, por ocasi
ã
o do

julgamento

do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no

1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04), fixou a seguinte tese jur
í
dica: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,

e os professores contratados, em car
á
ter tempor
á
rio, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de f
é
rias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
” (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PROFESSOR
- MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal
.

(TJMT - N.U 1000538-93.2023.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(TJMT - N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei)

Cabe mencionar,
como bem observou o Juízo de primeiro grau na sentença id. 202478217, que “
os holerites apresentado (sic) nos id n. 127788559 – Pag. 12 (dez/2019), 127788562 – Pag. 12 (dez/2020), 127788563– Pag. 12 (dez/2021), 127788569 – Pag. 1(jan./23),
demonstra o pagamento de 30 dias e de seu terço constitucional, o que comprova a ausência do pagamento dos 15 dias restantes do 45 dias de férias
, qual só veio a ser efetivamente paga em julho de 2023 (id n. 127788569 - Pág. 7)
”.

No que tange ao pedido de condenação em
litigância de má-fé
, formulado pelo reclamado em suas razões recursais,
não merece acolhimento
, eis que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, com relação às condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, estas devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

A
partir de dezembro de 2021, sobre o valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ressalta-se que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
para condenar o reclamado ao pagamento dos 15 (quinze) dias de férias faltantes, referente ao período aquisitivo de 25/08/2018 a 30/07/2022
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Ainda,
determino
,
de ofício
, que
partir de dezembro de 2021, sobre o valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
, mantida, no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em contrapartida,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
. D
eixo
de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, e condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024